Tribunal: TJDFT
Processo: 0748287-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ELEMENTO SUBJETIVO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. DÚVIDA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações.
II – Questões em discussão
2. Definir se o conjunto probatório produzido em juízo demonstra, de forma segura, a prática do crime previsto no art. 313-A, caput, do CP.
III – Razões de decidir
3. A inexistência de demonstração segura quanto à inserção dolosa de dados falsos, bem como acerca do fim específico de obtenção de vantagem indevida afasta a tipicidade subjetiva do delito.
4. Diante da dúvida razoável decorrente da insuficiência probatória, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a manutenção da absolvição.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 313-A, caput; 69; CPP, arts. 24; 41; 46; 386, VII; CF, art. 129, I.